Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007569-36.2017.8.11.0041
APELANTE: EVA AMANCIA DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Recurso de Apelação Cível apresentado por Eva Amancia de Oliveira encontra-se sem o devido preparo, conforme Certidão de Id 71123486.
Assim, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora